Tribunal: TJMT
Processo: 1029360-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1029360-09.2025.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Liminar, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (SUSCITANTE), MILSOLANGE ALVES ANDRADE - CPF: 274.476.001-30 (SUSCITADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ADMITIU O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PARA FIXAR TESE JURÍDICA SOBRE A SEGUINTE QUESTÃO DE DIREITO: DEFINIR QUAL O RECURSO CABÍVEL (APELAÇÃO OU AGRAVO DE INSTRUMENTO) CONTRA DECISÃO QUE, NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, HOMOLOGA CÁLCULOS JUDICIAIS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) OU PRECATÓRIO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. AUSENTE, COM JUSTIFICATIVA, O DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INTERNA SOBRE RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV E PRECATÓRIO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. INCIDENTE ADMITIDO.

I. Caso em exame:

1. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a pacificação de controvérsia jurisprudencial interna deste Tribunal de Justiça sobre o recurso cabível (apelação ou agravo de instrumento) contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, homologa cálculos judiciais e determina a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos cumulativos do art. 976 do Código de Processo Civil para admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, especificamente: (i) efetiva repetição de processos versando sobre controvérsia de idêntica questão unicamente de direito; (ii) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica; e (iii) inexistência de recurso afetado nos Tribunais Superiores sobre a matéria.

III. Razões de decidir:

3. A controvérsia é eminentemente jurídica, restringindo-se à interpretação de dispositivos do Código de Processo Civil (arts. 203, §1o, 1.009 e 1.015) para definir a natureza jurídica do ato judicial e o recurso processual adequado, caracterizando questão unicamente de direito.

4. Restou comprovada a efetiva repetição de processos, com a demonstração, mediante mapeamento jurisprudencial, da existência de decisões conflitantes e oscilantes no âmbito das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, todas versando sobre idêntica controvérsia.

5. A litigiosidade repetitiva gera risco concreto e grave de decisões antinômicas, com ofensa à isonomia e à segurança jurídica, ao submeter os jurisdicionados a uma “loteria judicial” em que a admissibilidade do recurso depende do órgão julgador sorteado, resultando no não conhecimento de recursos por erro grosseiro e na supressão, na prática, do duplo grau de jurisdição.

6. O pressuposto negativo encontra-se satisfeito, conforme certificado oficialmente pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC), que informou a inexistência de temas similares afetados pelos Tribunais Superiores (STJ e STF).

IV. Dispositivo e tese:

7. Incidente admitido.

Tese de julgamento: “O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas deve ser admitido quando presentes os pressupostos do art. 976 do Código de Processo Civil, configurando-se a efetiva repetição de processos quando comprovada, mediante documentação idônea, a existência de divergência jurisprudencial interna persistente sobre questão unicamente de direito, gerando risco manifesto de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 926, 976, I, II e § 4o, 977, II, 978, parágrafo único, 982, I, e 983.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, IRDR 1.0000.23.127247-7/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, Segunda Seção Cível, j. 28.11.2023; TJMT, agravo de instrumento 1034898-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, redatora para acórdão Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025; TJMT, agravo interno em agravo de instrumento 1033596-38.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.4.2025; TJMT, agravo interno em apelação 0004359-48.2016.8.11.0002, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.3.2025;
TJMT, agravo interno em apelação 0034732-47.2013.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024;
TJMT, agravo interno em agravo de instrumento 1027773-83.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.2.2025; TJMT, agravo interno em agravo de instrumento 1016648-21.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.12.2024; TJMT, agravo interno em agravo de instrumento 1020677-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Seção,

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, sob o fundamento de que existe divergência jurisprudencial persistente no âmbito deste e. Tribunal de Justiça sobre questão processual de fundamental relevância, consistente na definição do recurso cabível — apelação ou agravo de instrumento — contra decisão proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que homologa cálculos judiciais e determina a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório.

O presente incidente origina-se do agravo de instrumento n. 1014340-75.2025.8.11.0000, processo no qual a i. Desembargadora Relatora proferiu decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pelo ora suscitante, por considerar a via eleita inadequada, classificando a interposição de agravo de instrumento como erro grosseiro e afirmando que o recurso cabível seria a apelação.

O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC) prestou informações por meio da Informação n. 7/2025 (Id. 311000383), certificando a inexistência de afetação de recurso sobre a questão de direito nos Tribunais Superiores (STJ e STF), bem como a inexistência de IRDR ou IAC sobre a matéria no âmbito desta e. Corte.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 318316855, manifestando-se pela admissão do presente incidente de resolução de demandas repetitivas.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Seção
,

Submete-se a esta c. Seção o juízo de admissibilidade do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), por meio do qual se busca a pacificação de controvérsia jurisprudencial atinente à definição do recurso processual adequado contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, homologa cálculos e determina a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório.

Para o correto equacionamento da matéria, é oportuno sublinhar, desde logo, a natureza e a finalidade do instituto processual mobilizado.

O Código de Processo Civil de 2015 instituiu microssistema destinado ao julgamento de casos repetitivos, dentre os quais avulta o IRDR, que se destaca como técnica voltada aos tribunais locais para a gestão racional de processos e, fundamentalmente, para a concretização dos postulados da isonomia e da segurança jurídica (CPC, art. 926).

Com inspiração no direito alemão (
Musterverfahren
), o incidente foi criado para enfrentar o problema crônico da repetição de demandas idênticas, que sobrecarregam o sistema judicial e geram o risco de coexistência de decisões conflitantes para situações fáticas e jurídicas similares.

De fato, “
em meio a esse contexto, a Comissão de Juristas que elaborou o novo estatuto processual, e inspirada no procedimento-modelo das controvérsias do mercado de capitais (Musterverfahren) do direito alemão, reputou necessária a criação de uma nova forma de enfrentamento da litigiosidade de massa
” (Excerto do voto condutor: TJ-MG, IRDR 1.0000.23.127247-7/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, Segunda Seção Cível, julgado em 28.11.2023).

Atua, portanto, como mecanismo de formação de precedente qualificado em âmbito local, otimizando a prestação jurisdicional e assegurando que o direito seja aplicado de maneira uniforme no território de competência desta e. Corte.

Essa técnica processual opera, em essência, por meio de uma cisão cognitiva: de um lado, identifica-se e julga-se a tese jurídica em abstrato; de outro, aplica-se essa tese aos casos concretos, presentes e futuros.

É sob essa perspectiva que se deve proceder ao exame de sua admissibilidade, conforme os pressupostos cumulativos insculpidos no art. 976 do Código de Processo Civil, diploma legal que, para a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, estabelece a necessidade de satisfação de dois pressupostos de índole positiva — a saber: (
i
) efetiva repetição de processos que versem sobre controvérsia sobre idêntica questão unicamente de direito e (
ii
) risco de ofensa aos postulados fundamentais da isonomia e da segurança jurídica — e de um pressuposto de natureza negativa, qual seja, a inexistência, nos Tribunais Superiores, no âmbito de suas respectivas competências, de recurso afetado para definição de tese sobre questão de direito material ou processual de caráter repetitivo.

In casu
, a controvérsia posta em debate é eminentemente jurídica, uma vez que a questão que se apresenta a esta c. Seção restringe-se à interpretação de normas processuais — especificamente os arts. 203, §1o, 1.009 e 1.015 do Código de Processo Civil — para definir a natureza jurídica do ato judicial que homologa cálculos e determina a expedição de ofício requisitório, bem como o recurso processual cabível contra tal decisão.

Não se discute, portanto, o preenchimento de requisitos fáticos ou a análise de provas, mas tão somente a correta subsunção normativa. A solução a ser firmada será, por sua natureza, abstrata e geral, o que preenche o requisito da existência de questão unicamente de direito.

Quanto à efetiva repetição de processos, verifica-se que o suscitante apresentou mapeamento detalhado de julgados, o qual evidencia a existência de profunda e persistente divergência entre as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça (Id. 310439356).

Cito alguns precedentes desta e. Corte sobre a questão:

“
A decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina a expedição de precatório extinguindo a execução tem natureza de sentença e deve ser impugnada por apelação.
” (TJ-MT, agravo de instrumento 1034898-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo,
redatora para acórdão Desa. Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23.4.2025).

“
O recurso cabível contra decisão que homologa cálculos e extingue a execução, determinando a expedição de ofício requisitório, é a apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal na hipótese de erro grosseiro
.” (TJ-MT, agravo interno em agravo de instrumento 1033596-38.2024.8.11.0000,
Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 8.4.2025).

“
O recurso cabível contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, sem extinguir a execução, é o agravo de instrumento
.” (TJ-MT, agravo interno em apelação 0004359-48.2016.8.11.0002,
Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.3.2025).

“
1. O ato judicial que homologa os cálculos e determina a expedição de precatório, sem extinguir a execução, tem natureza de decisão interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento.

2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
.” (TJ-MT, agravo interno em apelação 0034732-47.2013.8.11.0041,
Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.11.2024).

“
A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de Ofício Precatório ou RPV possui natureza de sentença e deve ser impugnada por apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC
.” (TJ-MT, agravo interno em agravo de instrumento 1027773-83.2024.8.11.0000,
Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.2.2025).

“
Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
.” (TJ-MT, agravo interno em agravo de instrumento 1016648-21.2024.8.11.0000,
Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.12.2024).

“
O pronunciamento judicial que, em sede de cumprimento de sentença, homologa cálculos, determina a expedição de RPV e extingue a execução, configura sentença, sendo cabível o recurso de apelação
.” (TJ-MT, agravo interno em agravo de instrumento 1020677-17.2024.8.11.0000,
Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10.12.2024).

Consoante se depreende dos precedentes mencionados, identifica-se uma corrente jurisprudencial que defende o cabimento da apelação, por entender tratar-se de decisão de natureza terminativa, que extingue a execução, nos termos do art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil.

Em sentido oposto, outra corrente sustenta ser cabível o agravo de instrumento, por se tratar de decisão interlocutória de natureza incidental, que não põe fim à execução, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A multiplicidade de recursos que tratam de idêntica controvérsia evidencia a efetiva repetição de processos. Não se cuida de hipótese isolada ou de divergência pontual, mas de questão que incide de forma sistemática e reiterada sobre o processamento das execuções em face da Fazenda Pública, o que justifica, de modo pleno, a atuação uniformizadora prevista no instituto do IRDR.

Ademais, o risco de violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica revela-se manifesto e concreto, pois a admissibilidade de um recurso não pode variar em razão do órgão julgador sorteado, sob pena de afronta direta ao princípio da isonomia, que impõe tratamento uniforme a situações equivalentes.

Assim, a uniformização do entendimento, mediante a fixação de tese vinculante no presente incidente, constitui medida que se impõe para restaurar a estabilidade e a coerência da jurisprudência desta e. Corte, nos termos do art. 926,
caput
, do Código de Processo Civil, que dispõe: “
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
”.

Por fim, no que se refere ao pressuposto negativo (art. 976, § 4o, do Código de Processo Civil), a informação prestada pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC) é categórica ao afirmar que nem o c. Superior Tribunal de Justiça nem o c. Supremo Tribunal Federal afetaram a matéria para julgamento sob o regime de recursos repetitivos ou de repercussão geral, tampouco há discussão nesta e. Corte em sede de IRDR ou de IAC (Id. 311000383).

Dessa forma, conclui-se estarem presentes todos os pressupostos legais para a admissão do presente IRDR. A repetição de processos encontra-se materialmente comprovada, a controvérsia é exclusivamente de direito, o risco à isonomia e à segurança jurídica mostra-se manifesto, e não há afetação da matéria nos Tribunais Superiores.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

ADMITO
o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas para fixar tese jurídica sobre a seguinte questão de direito: “Definir qual o recurso cabível — apelação ou agravo de instrumento — contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, homologa cálculos judiciais e determina a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório”.

DETERMINO
, em consequência:

1. A suspensão do processamento de todos os processos, individuais e coletivos, em curso no Estado de Mato Grosso, inclusive nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e na Turma Recursal dos Juizados Especiais, que versem sobre a questão objeto deste incidente (CPC, art. 982, inciso I e RITJ-MT, art. 181-H, inciso I).

2. A publicação da ordem de suspensão, por três vezes consecutivas, no Diário da Justiça Eletrônico, bem como a comunicação aos órgãos de primeiro e segundo graus, preferencialmente por meio eletrônico (RITJ-MT, art. 181-H, § 1o).

3. A comunicação da admissão do presente incidente à i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça e ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas (NUGEPNAC), para as providências pertinentes, com as nossas homenagens.

4. A intimação da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, bem como da Associação Mato-grossense dos Municípios, sobre a admissão do presente incidente, para que, no prazo comum de quinze (15) dias, se manifestem sobre eventual interesse em promover a juntada de documentos ou a realização de diligências necessárias à elucidação da questão de direito controvertida (CPC, art. 983,
caput
, primeira parte e RITJ-MT, art. 181-H, inciso II).

5. Em seguida, abra-se vista dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso para parecer (CPC, art. 983,
caput
, segunda parte e RITJ-MT, art. 181-H, inciso III).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025